Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707232-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GIOVANNI GRASSI RECORRIDAS: BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A E HC CONSTRUTORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO FUNDADO NA EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO RECEBIMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma. II. Evidenciada, pela prova pericial, a inexistência de vícios construtivos na unidade autônoma do autor, não procede o pleito de resolução contratual fundado no descumprimento da compra e venda pela construtora. III. Vícios construtivos na área comum do edifício que não se projetam na qualidade, habitabilidade ou segurança da unidade autônoma adquirida pelo consumidor não podem ser legitimamente invocados como fundamento para a resolução do contrato de compra e venda. IV. Consolidada a propriedade fiduciária no seu patrimônio, o credor fiduciário tem o direito de ser imitido na posse do imóvel, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997. V. De acordo com o artigo 37-A Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante está obrigado ao pagamento de “taxa de ocupação”, da data da consolidação da propriedade no patrimônio do credor fiduciário até a data da sua imissão na posse respectiva. VI. Apelação do autor desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, no aspecto, dissídio interpretativo com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 18, § 1o, inciso II, e 35, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que restou demonstrado por prova pericial que vícios construtivos graves nas áreas comuns comprometeram a utilidade do imóvel, afetando o uso pleno da propriedade e colocando em risco a vida do insurgente, haja vista que sequer existiu projeto de impermeabilização e inexiste sistema de prevenção de incêndio no empreendimento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com o STJ sem, contudo, colacionar qualquer julgado, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA, OAB/DF 66/100 - S. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 18, § 1o, inciso II, e 35, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020